Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. RETIRADA. PROTESTO. CANCELAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parcelamento do débito suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme dispõe o art. 151, inc. IV, do Código Tributário Nacional.
2. É possível a exclusão do nome do contribuinte do Serasa e o cancelamento do protesto referentes aos débitos objeto de parcelamento, diante da suspensão do crédito tributário e da emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
3. Manter a restrição do nome do devedor durante o parcelamento do crédito tributário é uma medida desproporcional, pois significa tratar de igual forma o devedor contumaz e o contribuinte que tem empreendido esforços para adimplir os seus débitos.
4. Remessa necessária desprovida